Tribunal: TJES
Processo: 5000999-84.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000999-84.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILZA NIMER GONCALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte (ID.
1321368
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e outro
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que houve a contratação de empréstimo consignado;
d)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade;
e)
que as cobranças, bem como os descontos são devidos e lícitos;
f)
que não há que se falar em responsabilidade da recorrente;
g)
que não houve fraude;
h)
que não houve falha na prestação dos serviços ou ato ilícito;
i)
que agiu no exercício regular do direito;
j)
que não há que se falar em danos materiais;

k)
que a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples;
l)
que não há que se falar em condenação por danos morais;
m)
que o valor a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do empréstimo consignado pela recorrida, e caso contrário, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização a título de danos morais.

É fato incontroverso que a recorrida não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o recorrente não desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes.

Assim, do
que se observa nos autos, é que a recorrida, de fato, não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, por negligência do recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica, os depósitos indevidos realizados no benefício previdenciário da recorrida devem ser restituídos.

Assim, observa-se que houve o desconto de uma parcela no valor de R$404,47 (quatrocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), razão pela qual deve haver a restituição de forma simples
[1]
do respectivo valor.

Ademais, observa-se nos autos que a recorrida realizou a devolução integral do depósito (ID.
1321265
), situação esta que afasta a alegação de que parte se beneficiou dos valores disponibilizados em sua conta bancária.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Desse modo, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

i) Determinar a restituição, de forma simples, do valor de R$404,47 (quatrocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos);

ii) Minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que restou parcialmente vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (SAQUE) PARA A AUTORA NO VALOR DE R$17.273,36 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DETERMINAR AINDA QUE A RECORRENTE SE ABSTENHA DE REALIZAR DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO DESCONTO (R$440,47) REALIZADO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR DE R$404,47 (QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.